Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-12.2023.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002220-12.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIR BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 495.430.591-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (APELANTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍODO CONVERTIDO EM TEMPO COMUM. DIREITO À APOSENTADORIA CONCEDIDO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PREVIVERDE contra sentença que concedeu ao recorrido o direito à aposentadoria especial como servidor público exposto a risco à saúde, condenando o fundo ao pagamento de valores retroativos desde o requerimento administrativo, ocorrido em 21 de junho de 2022.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se é devido ao servidor o direito à aposentadoria especial, com base na exposição contínua a agentes insalubres; (ii) a possibilidade de conversão de tempo especial para tempo comum; e (iii) a legalidade do pagamento retroativo de proventos cumulados com vencimentos do cargo em atividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária e a Súmula Vinculante n. 33 do STF permitem a concessão de aposentadoria especial a servidores expostos a agentes nocivos à saúde.

4. O art. 40, § 4o-C, da CF/1988, com a redação dada pela EC n. 103/2019, veda a caracterização do tempo de aposentadoria especial por categoria profissional, mas permite sua concessão em atividades com efetiva exposição a agentes insalubres, não havendo legislação municipal específica, aplica-se subsidiariamente o regime geral da previdência social.

5. O art. 37, § 10, da CF/1988, veda a percepção cumulativa de proventos de aposentadoria com vencimentos do mesmo cargo público, sendo incabível a concessão retroativa enquanto o servidor esteve em atividade remunerada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar o pagamento de valores retroativos acumulados com vencimentos em atividade.

Tese de julgamento: "
É assegurado o direito à aposentadoria especial ao servidor público exposto a agentes insalubres, aplicando-se subsidiariamente o regime geral da previdência social, vedada a cumulação de proventos com vencimentos do mesmo cargo público
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 10, e art. 40, § 4o-C; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC n. 103/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 33; STF, Tema 942.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
PREVIVERDE – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE – MT
contra sentença

proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Campo Verde – MT

em id. 243564171
,
na Ação Previdenciária ajuizada por

JAIR BUENO DE OLIVEIRA
, concedeu ao apelado o direito à aposentadoria especial para servidores expostos a atividades que envolvem risco à saúde e à integridade física.

Destaca que a sentença recorrida também determinou a concessão do benefício pleiteado, incluindo o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo, em 21 de junho de 2022.

O apelante alega que o servidor recorrido não preenche os requisitos para a aposentadoria especial. Defende que, embora o apelado tenha atuado em atividades de risco, não houve cumprimento do tempo mínimo de 25 anos ininterruptos de trabalho sob condições especiais como exigido pela legislação vigente e pela Súmula Vinculante n. 33 do STF.

Questiona a aplicação do fator de multiplicação de 1.4, que, segundo a sentença, majoraria o tempo de contribuição do servidor, permitindo-lhe atingir o período necessário para a aposentadoria.

Diz que a sentença se baseou em
fatores equivocados
, especialmente na aplicação de regras destinadas ao
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
, em vez de considerar as peculiaridades do
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
. Alega que o Apelado, servidor público, deveria estar submetido às regras estabelecidas pelo artigo 40 da Constituição Federal, e não pelo artigo 201, que regulamenta o RGPS.

Argumenta que, ao considerar a exposição do apelado a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias) durante o exercício de sua função como técnico de enfermagem, o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao
conceder o benefício com base em uma interpretação inadequada
da legislação aplicável. Sustenta que o período total de exposição do recorrido não seria suficiente para a concessão da aposentadoria especial, mesmo aplicando o fator de multiplicação.

Discorda do
pagamento retroativo
das parcelas da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo (21 de junho de 2022), afirmando que tal decisão
implicaria no pagamento de valores simultâneos
ao recebimento dos vencimentos pelo exercício do cargo público, o que
configura ilegalidade
, conforme o artigo 37, §10 da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público.

Requer a reforma integral da sentença, com a
improcedência do pedido
de concessão de aposentadoria especial.

Contrarrazões apresentadas em id. 243564178.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência do interesse público (id. 243564178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
PREVIVERDE – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE – MT
contra sentença

proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Campo Verde – MT

em id. 243564171
,
na Ação Previdenciária ajuizada por

JAIR BUENO DE OLIVEIRA
, concedeu ao apelado o direito à aposentadoria especial para servidores expostos a atividades que envolvem risco à saúde e à integridade física.

Em seu recurso, o
PREVIVERDE
destaca os seguintes pontos: (i) o servidor não completou os 25 anos ininterruptos de trabalho insalubre; (ii) ausência do direito de receber o pagamento integral e retroativo a 21/06/2022 diante da impossibilidade de cumular vencimentos com proventos; (iii) servidor público não tem direito à conversão de tempo.

Segundo consta dos autos, o recorrido é servidor efetivo do Município de Campo Verde e desde 02/07/2002, atua como técnico em enfermagem, exercendo referida função em atividade de risco

por mais de 20 anos. Igualmente é possível observar que de 1996 à 2000 atuou na iniciativa privada – INSS – por 6 Ano(s), 9 Mês(es) e 17 Dia(s) e que atuou como contratado pelo período de 4 meses, na função de técnico de enfermagem, antes de passar a ser servidor efetivo.

Ao ajuizar a ação, o recorrente pugnou pela concessão do reconhecimento da APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ou, alternativamente, APOSENTADORIA ESPECIAL, retroagindo à data do pedido administrativo, ao argumento que ‘
de acordo com os PPP’s em anexo (docs. js.), até a EC 103/2019 o servidor tinha tempo especial de 17 anos, 4 meses e 6 dias, o qual, convertido em comum, multiplicando-se pelo fator 1,4, resulta em 24 anos, 5 meses e 16 dias. Somando-se este tempo ao tempo comum anterior ao ingresso no serviço público, laborado no RGPS, que, de acordo com a CTC expedida pelo INSS é de 6 anos, 9 meses e 17 dias, temos que, à data da entrada em vigor da Reforma da Previdência (EC 103/2019), o servidor tinha um total de 31 anos, 3 meses e 3 dias de contribuições e de serviço’
.

O indeferimento administrativo se deu como segue:

“Diante do requerimento do beneficio de Aposentadoria Especial e juntada de certidão de tempo de contribuição, protocolado pelo Escritório Ricardo Garcia Advogados, encaminhamos o Parecer Jurídico elaborado pela assessoria jurídica do PREVIVERDE, Tendo em vista que o requerente não cumpriu os requisites mínimos para a inativação com fundamento na Sumula 33 do STF, uma vez que não comprovou por meio de PPP ao menos 25 anos ininterruptos em atividade que coloque a saúde em risco, INDEFERIMOS o pedido de aposentadoria especial por não cumprir as exigências legais”
. (id. 243564151)

O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP consta em id. 243564152.

A sentença de id. 243564171 estabeleceu:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE

o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data do requerimento administrativo, em 21 de junho de 2022.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez. Pela jurisprudência do STF Tema 810) e STJ (Tema 905), nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, o valor devido deve sofrer incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o pagamento, sendo que os juros de mora devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.

DETERMINO ainda, que o requerido implante, de imediato,
o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição especial
, com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, com a exclusão do manejo do fator previdenciário ou da regra contida na Medida Provisória 676/2015.

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 111/STJ).”

Pois bem
. Verifica-se, dos documentos anexos aos autos, sobretudo o PPP (perfil profissiográfico previdenciário) que a Apelada, durante o período trabalhado, permaneceu exposto a agentes insalubres, agentes biológicos e infecto contagiosos, razão pela qual a atividade exercida se enquadra como especial, por categoria profissional.

Sabe-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, é o documento que demonstra a história de trabalho do segurado, dados administrativos, registros ambientais e resultantes de monitoração biológica, tendo como objetivo principal o fornecimento de informações que servem de prova para o trabalhador no requerimento de enquadramento de atividade especial.

A importância deste documento para fins de reconhecimento de atividade especial já foi reconhecida pelo STJ, que consolidou o entendimento que uma vez existindo o PPP, não há necessidade do segurado apresentar qualquer outro laudo complementar, ou seja, o PPP é capaz de comprovar de forma inequívoca o exercício de atividade especial, senão vejamos:

(...) 2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes.

3.
Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ,
REsp 1661902/RJ
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 20/05/2019)

Dessa feita, para a concessão da aposentadoria especial, dispõe o art. 40, § 4o-C, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação
.

Importante destacar que a Lei Orgânica do Município de Campo Verde – MT, estabelece:

“
Art. 74o - Assegurar-se, para efeito de aposentadoria do Servidor Público Municipal, as prerrogativas constantes do artigo 40 da Constituição Federal
”.

Além disso, a Lei Municipal no 1616/2010, que reestruturou o RPPS de Campo Verde – MT nada dispõe firmou em relação à aposentadoria proporcional dos servidores.

Importante destacar que, de acordo com a súmula 33, STF, que
as regras da RGPS são aplicadas subsidiariamente aos servidores públicos
, nestes termos:

Súmula 33 -
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo
40
,
parágrafo 4o
, inciso
III
, da
Constituição Federal
, até a edição de lei complementar específica
.

Ao mais, ressalta-se que há a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consistente no Tema n. 942, que de modo claro ampara o direito da parte reclamante,
in verbis
:

“
Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019
, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República
”
.

De outro lado, veja-se que o autor possui período de labor em regime celetista
contado antes de seu ingresso no regime estatutário
, contexto que poderá ser possível de aproveitamento a depender do benefício previdenciário que optar quando da solicitação de sua aposentadoria, sendo de rigor a manutenção do reconhecimento do direito à conversão de tempo de labor especial em comum, com amparo no Tema n. 942/STF.

Ou seja, uma vez que o recorrido ainda se encontra em atividade, e em razão do tempo constante na CTC acostada nos autos cominado com o tempo de regime estatuário abarcado durante a sua vida funcional, aliado à garantia de que o segurado tenha concedido o benefício previdenciário mais vantajoso a si disponível quando do pleitear a aposentação, é de rigor a
manutenção da sentença recorrida.

Assim, ante a ausência de lei municipal disciplinando a matéria, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33 do STF).

À propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARANAPREVIDÊNCIA E DO ESTADO DO PARANÁ. SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA À UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. AGENTE UNIVERSITÁRIA, PSICÓLOGA.
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APLICAÇÃO DO TEMA N. 942 DO STF. PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL (INSALUBRE) COMPROVADO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL (LTCAT E PPP) QUE COMPROVA A EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NOS PERÍODOS DE 21/02/1994 A 13/11/2019. ATIVIDADE INSALUBRE CARACTERIZADA, ANTE A NATUREZA QUALITATIVA DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. EXISTÊNCIA DE PERÍODO DE TRABALHO COMUM PRECEDENTE AO INGRESSO NO CARGO PÚBLICO
.
POSSIBILIDADE DE A AUTORA ESCOLHER O MELHOR BENEFÍCIO QUANDO DO PLEITO DE APOSENTAÇÃO, SEJA PELA APOSENTADORIA ESPECIAL OU PELA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, VISTO QUE A AUTORA AINDA SE ENCONTRA EM ATIVIDADE.
FATOR DE MULTIPLICAÇÃO DE 1,2 APLICADO ATÉ A DATA DE EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDICAM A SAÚDE DA SERVIDORA, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-PR 0067133-64.2021.8.16.0014 Londrina, Relator: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 18/03/2024, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/03/2024)

Desse modo, utiliza-se as disposições dos artigos
57
e
58
da Lei n.
8.213
/91, com redação dada pela Lei n.
9.032
/95, a saber:

Art. 57
. A
aposentadoria especial
será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei,
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos
, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3o
A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, a contar da vigência da Lei n. 9.032/95, de 28/04/1995, que alterou a redação do art.
57
da Lei n.
8.213
/91, é imprescindível a prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente, dos agentes nocivos definidos pela legislação previdenciária.

Nesse sentido:

1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a comprovação do exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir da Lei n.
9.032
/95, que deu nova redação ao § 3o do art.
57
da Lei n.
8.213
/91, não merece censura, pois em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência, ao ponto, da Súmula
83
do STJ. 2. In casu, concluindo as instâncias de origem que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas, conclusão contrária demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso
especial, sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula
7
do STJ. Agravo regimental improvido.
(
AgRg no AREsp 295.495/AL
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Na hipótese, o servidor possui vínculo efetivo com o Município de Campo Verde desde
02/07/2002
(id. 243563693),
desempenhando de forma ininterrupta suas funções como Técnico de Enfermagem, ou seja, há mais de 22 anos
(até a data atual).
Aplicando-se o fator de multiplicação de 1.4, chegou-se ao total de 24 anos, cinco meses, e 16 dias de contribuição em trabalho especial até a AC 103/2019
(na data do pedido administrativo ocorrido em
21/06/2022
).
Além disso, possui mais 6 Ano(s), 9 Mês(es) e 17 Dia(s) de recolhimento referente à serviço prestado em empresas privadas (id. 243563690)
. Observa-se, ainda, que
atuou na função de técnico de enfermagem antes do concurso, de 01/08/2001

à 14/12/2001 (04 meses) (id. 243564154)
.

Desta forma, não há dúvidas sobre o trabalho ininterrupto, nem acerca da exposição a agentes nocivos à saúde da apelada durante todo o período laboral, vez
que o Perfil Profissiográfico Previdenciário declara que o autor exerceu a função de técnico de enfermagem, em caráter habitual e permanente, desde sua admissão no serviço público até a expedição do PPP
.

De rigor, portanto, o reconhecimento do direito do autor à aposentadoria, nos termos concedidos na sentença recorrida.

Passa-se à análise do pagamento de valores retroativos.

Quanto ao
pagamento retroativo
, a partir do pedido administrativo que ocorreu em 21/06/2022, o Município apelante aduz que é ‘
ilegal e inconstitucional o recebimento simultâneo de aposentadoria com vencimentos’
(id. 243564175), vez que o servidor recorrido está recebendo seus vencimentos do cargo por estar em atividade.

Dessa forma, de acordo com a informação do Município recorrente,
verifica-se que o autor permaneceu normalmente em atividade, recebendo remuneração correspondente
.

Não há como se reconhecer o pagamento da aposentadoria de modo retroativo, uma vez que o autor percebeu normalmente seus vencimentos no período em que aguardava o julgamento do seu pedido.

Isso porque resta impossibilitada a percepção de forma cumulada da remuneração de seu cargo público e dos proventos de aposentadoria decorrente deste mesmo cargo, em atenção ao
§ 10o
do artigo
37
da
Constituição Federal
, que estabelece:

Artigo 37 (...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição
, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneraçã
o .

Nesse sentido:

PARANÁ PREVIDÊNCIA NAYDI FREITAG RECURSO INOMINADO 1. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO
. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS INOMINADOS 2 E 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES RÉS. ESTADO DO PARANÁ E PARANÁPREVIDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - RI: 00024330520198160126 Palotina 0002433-05.2019.8.16.0126 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 26/01/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/01/2023) (destaquei)

Apelação. Servidor público estadual -
Técnico em Radiologia - Aposentadoria especial
- Sentença de procedência parcial, para
reconhecer o direito à aposentadoria voluntária especial com pagamento de proventos de aposentadoria a partir da data do requerimento administrativo do benefício
- Irresignação da Fazenda Estadual que não pode prosperar - Aplicação supletiva do art. 57 da Lei no 8.213/91, conforme entendimento da súmula 33, do STF LTCAT e PPP trazidos aos autos que comprovam o tempo de serviço necessário em condições especiais –
Cumulação de benefício previdenciário e vencimentos descabida
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10033262020228260053 São Paulo, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 26/04/2023, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2023) (destaquei)

Observa-se que a ressalva direcionada aos cargos acumuláveis deve ser considerada
nos casos em que a atividade do servidor foi desempenhada nesses moldes, ou seja, seria admitida a cumulação dos proventos de aposentadoria da Autora com a percepção de remuneração de outro cargo cumulável, mas nunca em razão do cargo em que está se inativando
.

Suprema Corte já se posicionou em caso bastante semelhante, não admitindo a percepção de remuneração concomitante com os proventos de aposentadoria.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSOR. PAGAMENTO
RETROATIVO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. Conforme definiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n. 3772/DF
, a
aposentadoria especial para professores (CF, artigo 40, inciso III, alínea a, c/c § 5o), pressupõe o efetivo exercício do magistério, ainda que fora de sala de aula e em funções não relacionadas diretamente com a regência de classe, de acordo com o disposto na Lei-RS n. 11.301/2006.
2. Considerando que a servidora permaneceu em atividade até a data da posterior inativação, recebendo vencimentos pelo exercício do cargo, é de
ser afastada a condenação do Estado ao pagamento de valores atrasados, em face de vedação constitucional à percepção cumulada de proventos de aposentadoria com a remuneração justamente do cargo em que logrou ser inativada, nos termos do art.
37
,
§ 10
, da
Constituição Federal
.
3. Sucumbência recíproca reconhecida. Apelação parcialmente provida” (fl.
148).
(STF
ARE 764520
. Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI.) (destaquei)

Dessa forma, com relação ao pagamento do benefício em questão desde a data do pleito administrativo, tal não se mostra cabível. Isso porque não comprovado que o autor deixou de trabalhar e de perceber seus vencimentos regularmente. Caso contrário, implicaria cumulação vedada nos termos do art.
37
,
§ 10
, da
CF
.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024